Tribunal: STF
Processo: HC 229537
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 767.055/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 34 da Lei 11.343/2006 e no art. 333 do Código Penal, porque, 



    […] no dia 10 de dezembro de 2013, por volta das 21h00min, defronte ao numeral 1500, da Avenida Presidente Kennedy, Nova Ribeiraria, nesta cidade e Comarca, conluiados com unidade de desígnios e em concurso de agentes, foram surpreendidos por policiais militares, tendo em depósito e guardando, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, visando à venda, oferecimento e consumo de terceiros, a caracterizar o tráfico de drogas, um saco preto que continha outros três sacos plásticos em seu interior, sendo que em um deles havia a quantia de 13,380g de cocaína e outros dois contendo substâncias em pó brancas, droga esta entorpecente. 



    Consta, ainda, que, na mesma oportunidade, o denunciado Bruno ofereceu e prometeu R$ 10.000 (vantagem indevida) para os policiais militares (funcionário público) deixarem de prendê-lo em flagrante delito (para omitir ato de ofício). 



    Em recursos de Apelação, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    […] condenar o réu Bruno Leonardo dos Santos Prado à pena de 09 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ficando ele condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 69, “caput”, também do Código Penal, e dou parcial provimento ao recurso Defensivo para, por emendatio libelli, alterar a capitulação jurídica da imputação do delito do artigo 34 da Lei nº 11.343/06, para a do artigo 33, § 1º, inciso I, da mesma lei e reconhecer que o referido delito ficou absorvido pelo crime de tráfico de entorpecentes. 



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, por se tratar de repetição de pedido. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o acórdão recorrido, ao condenar o paciente Bruno com base no depoimento falho dos policiais, bem como, não foi corroborado por outros elementos probatórios, violou a garantia fundamental à presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição da República. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente Bruno do delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006 por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 398.580/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Além disso, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta ação, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente